Tribunal: TJDFT
Processo: 0722550-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722550-98.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RHAYANNE CRISTINA BORGES PIMENTEL RECORRIDA: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. INFLUÊNCIA NO SCORE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal. 2. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp no 1.592.662/SP). 3. Inexiste abusividade ou ilegalidade na inserção do débito na plataforma denominada “Serasa Limpa Nome”, que consiste em sistema online para renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento, pois a informação é indisponível para consultas externas por terceiros. 4. Considerando que a Ré não praticou conduta ilícita, pois se limitou a exercer o legítimo direito de tentar receber o crédito por meio de plataforma de negociação, afasta-se a existência de dano moral indenizável, sobretudo porque não demonstrado prejuízo ou inconveniência decorrente da inclusão da dívida na plataforma informada. 5. Apelação conhecida parcialmente e, nessa extensão, não provida. A recorrente alega violação ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que decorreu o prazo prescricional para a cobrança do débito em discussão, a qual obsta o direito de ação e impede a utilização de qualquer instrumento de persecução da satisfação da dívida. Afirma que faz jus à indenização por danos moras, tendo em vista a inexigibilidade da dívida e abusividade na conduta da recorrida ao manter o nome da recorrente em na plataforma “Serasa Limpa Nome”, permitindo o acesso de terceiros às informações registradas nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito. Requer, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e das custas processuais em sua integralidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 43, §§ 1o e 5o, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Os documentos apresentados pela Autora comprovam apenas que a dívida dela estava inserida na plataforma denominada “Serasa Limpa Nome”, que consiste em sistema online para renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento. No próprio documento (ID 44152276) consta a informação de que a dívida não está inserida no cadastro de inadimplentes e não é visível por empresas que consultarem o CPF do devedor no Serasa. A inscrição no “Serasa Limpa Nome”, ou em plataformas equiparadas de negociação de dívidas, não resulta em restrição cadastral e destina-se exclusivamente a auxiliar no adimplemento dos débitos, mesmo porque o acesso é restrito ao usuário e às empresas fornecedores de produtos/serviços, não sendo possível a consulta pública. (...) No referido sítio eletrônico há a informação de que as dívidas lá inscritas não estão inseridas nos cadastros de inadimplentes: (...) Nesse contexto, não se vislumbra conduta abusiva ou ilícita da Ré pela inserção do nome da Autora na referida plataforma, seja porque essas plataformas de negociação não geram negativação, seja porque legítima a cobrança da dívida na via extrajudicial” (ID 47342474). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MORAIS. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ATO ILÍCITO. INEXISTENTE. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. (...) 2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que não há ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar, demandaria o exame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.030.791/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022).* No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 2.387.108, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 19/07/2023. Em relação ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025